Tribunal: STF
Processo: HC 246878
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 921.980/RS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada em razão da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003). 



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    De acordo com o relatório da autoridade policial que deu início ao processo, a operação é um desdobramento da investigação realizada nos autos do Inquérito Policial n.º 146/2022/2501012, em que foram expedidos por este juízo diversos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. 



    [...]



    Conforme a ocorrência policial n.º 272/2022/250101, Relatório de Extração Cellebrite, e Relatório de Diligência Complementar, todos anexados na ação penal, o telefone era utilizado para realizar contatos e negociações relativas ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. 



    [...]



    Os dados extraídos do telefone celular da denunciada e representada FABIANE TEIXEIRA DE MENEZES ALVES ensejaram a elaboração do Relatório de Análise Criminal (RAC) n.º 14/2023/2501016 e Relatório de Individualização de Condutas (RISID), nos quais é possível verificar que ela, em tese, faz parte de uma facção criminosa meticulosamente estruturada, a qual era dividida em diversos escalões. 



    De acordo com a denúncia, as duas representadas uniram-se com outros indivíduos, também denunciados, com o propósito de praticar ações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, mediante organização e divisão de tarefas, visando especialmente à aquisição de drogas, armazenamento destas e sua entrega a consumo, compondo a facção criminosa dominante no bairro Santa Tereza, denominada “V7, que era abastecida por drogas fornecidas por indivíduos integrantes de outras facções. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, nos termos seguintes:



    [...] a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na necessidade de impedir a continuidade das atividades de organização criminosa em tese integrada pela paciente. 



    Com efeito, foi ressaltado que a acusada, além de exercer a visitação ao companheiro, líder da facção, intermedeia a comunicação, atuando como verdadeiro braço externo de seus comandos. 



    A propósito, [e]sta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (HC n. 828.881/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 



    Nesse mesmo sentido: 



    […]



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente